Tribunal: TJDFT
Processo: 0746140-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746140-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME AGRAVADO: LUCIA ARAUJO PINHEIRO BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA GUEDES DE FARIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CORREIA ENGENHARIA INDÚSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI – ME tendo por objeto a r. decisão (ID 64002192 - Pág. 2-3) proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0714821-95.2020.8.07.0001 que determinou o bloqueio da quantia de R$35.000,00 na conta da agravante. Na origem, tramita ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por Lucia Araújo Pinheiro Bastos em face da agravante, de outras empresas e dois sócios dessas empresas. A autora informou ter realizado aporte no valor de R$35.000,00(trinta e cinco mil reais) com promessa de rentabilidade mensal sobre o valor aportado. Apontou que o contrato foi rescindido de forma unilateral sem que as empresas requeridas realizassem a devolução do capital investido, bem como do lucro obtido. Ao fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse realizado o bloqueio do valor atualizado de R$48.934,55 nas contas de todas as requeridas, incluindo os sócios pelo sistema Bacenjud (atual SISBAJUD). O pedido foi parcialmente acatado pelo Juízo, pelo dispositivo da decisão a seguir transcrito: “...DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio, via BACENJUD, da quantia de R$35.000,00(trinta e cinco mil reais), referente apenas ao valor investido pela autora, nas contas de todos os réus” (ID 64002192 - Pág. 2-3). Inconformada, a ré, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI – ME, recorre. Frisa que mantém relação única e exclusivamente comercial com as empresas do grupo G44 fornecendo-lhe produtos, mas não faz parte do grupo comercial. Participa que, por um equívoco, a empresa agravante constou no rol de empresas como se fizesse parte dos empreendimentos que compõem a empresa G44, o que, na sua ótica, não condiz com a realidade. Pontua que foram iniciadas tratativas para que o grupo empresarial demandado, G44, adquirisse a empresa CORREIA ENGENHARIA INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI, no entanto, a transação não chegou a ser finalizada. Ressalva que, diante da inexistência de relação contratual entre a empresa CORREIA ENGENHARIA e as demais rés, necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa agravante para figurar no polo passivo da ação de origem, com a consequente exclusão da recorrente da demanda. Requer o deferimento da tutela de urgência no sentido de suspender os efeitos da decisão recorrida até a apreciação do mérito do presente agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Para justificar o pedido liminar, salienta estar evidenciado o perigo de dano, na medida em que foi deferida ordem de constrição financeira em desfavor da agravante, o que pode, a qualquer momento, ocasionar grave prejuízo financeiro. Contudo, depreende-se dos autos que apesar da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema do Bacenjud (atual SISBAJUD), não foi encontrada qualquer quantia nas contas bancárias da ora agravante (ID 65623144 - Pág. 2-3). Como não foi possível identificar, de plano, o perigo de dano, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a autora da ação para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator